Tribunal: TJDFT
Processo: 0726343-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726343-54.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: MAURÍCIO CARDOSO MACHADO Agravado: DAVID CESAR RIBEIRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAURÍCIO CARDOSO MACHADO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho – DF (ID 132855799) que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória por não haver indicação da diligência pretendida pelo autor com o referido documento, e não teria transcorrido o prazo para o pagamento voluntário ou realizadas diligências em busca de bens do devedor. A decisão impugnada considerou necessário aguardar-se a intimação do devedor para pagamento e o transcurso do prazo estipulado na decisão anterior. O agravante informa que a decisão recorrida viola enunciado de súmula e jurisprudência pacificada, destoando do previsto no art. 828, do CPC, além de não implicar qualquer grau de constrição patrimonial, visando somente dar publicidade acerca da existência dos direitos do credor. Cita julgados que entende amparar o seu pleito, acerca da possibilidade da averbação-certidão premonitória, apontando natureza eminentemente declaratória da certidão. Ao final, aduz estarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela antecipada que requer para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando-se a expedição imediata da certidão premonitória. No mérito, pede a reforma da decisão no julgamento do mérito recursal. Preparo regular (ID 38107198). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, o que não é o caso. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A averbação premonitória não constitui medida constritiva de bens, tendo, por outro lado, como única função, dar conhecimento a terceiros da existência de execução instaurada contra o devedor, fazendo presumir em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens por ele realizada após anotação. A averbação, como se infere do texto legal (art. 828, do CPC), há que ser realizada pela parte interessada em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, com objetivo de noticiar a terceiros a existência da execução contra o devedor, a fim de que não possam, posteriormente, sustentar que adquiriram o bem sem saber que ele estaria comprometido com a sujeitabilidade à expropriação. No presente caso, verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada uma vez que, “ad cautellam”, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, incide o disposto no artigo 828[1], do CPC. Como reforço de fundamentação, recentes julgados sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. NATUREZA DECLARATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória, ante a impenhorabilidade do imóvel registrado em nome da executada, considerado bem família. 2. O caput do art. 828 do Código de Processo Civil oportuniza ao credor obter certidão declarando a admissão de processo de execução, a ser averbada no registro de imóveis. 3. A averbação premonitória é o ato pelo qual se concede publicidade à execução / cumprimento de sentença, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio - sob pena de caracterizar fraude à execução (art. 828, § 4o, CPC) -, bem como que terceiro de boa-fé seja prejudicado. 4. Inexiste óbice à averbação de certidão premonitória na matrícula de bens não passíveis de constrição, a exemplo de imóveis considerados bem de família, porquanto a medida não tem caráter constritivo, mas meramente declaratório, não tendo o condão de constituir, modificar ou extinguir direitos. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1339598, 07044088920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Em ação de execução, o credor tem direito de obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828, caput, do CPC. 2. Tal certidão se destina a dar conhecimento a terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. ( )." (Acórdão 1142097, 07175896520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1256804, 07045511520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, mostra-se evidente que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de disposição de bens em fraude à execução, com dilapidação de patrimônio e prática de atos ineficazes pelo devedor que podem se irradiar relativamente a outros sujeitos, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento liminar. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Demais questões serão apreciadas no momento oportuno, nos limites da decisão impugnada. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender “ad cautellam” os efeitos da decisão recorrida e viabilizar a expedição da certidão premonitória pleiteada, de caráter meramente declaratório, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.